Tribunal: TJDFT
Processo: 0709177-02.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Roubo impróprio circunstanciado. Emprego de arma branca. Desclassificação para furto. Palavra da vítima. Fração. Pena de multa. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 7 anos, 4 meses e 21 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 81 dias-multa, pelo crime de roubo impróprio circunstanciado pelo emprego de arma branca.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) a desclassificação do crime de roubo para furto, com reconhecimento da atipicidade da conduta; (ii) a fração de aumento em razão da circunstância judicial negativa; e (iii) se a pena pecuniária é desproporcional.
III. Razões de decidir
3 - Nos crimes patrimoniais, cometido, em regra, às ocultas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo depoimento de testemunhas.
4 - Se o apelante subtraiu os bens da vítima e, para garantir a detenção desses, ameaçou a vítima com faca e a agrediu, tendo entrado em luta corporal com ela, o crime é de roubo impróprio, não furto.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6 - O cálculo da multa deve levar em consideração o critério trifásico da pena privativa de liberdade, guardando proporcionalidade com essa. Fixada em valor excessivo, deve ser reduzida.
IV. Dispositivo
9. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. art. 61, II, “e” e “h”; art. 157, § 1o e § 2o, VII; art. 33, § 3o; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 449.697/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, julgado em 21.6.18; HC 475.526/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06.12.18; AgRg no AREsp 1971840/DF, Rel. Ministro Reynaldo da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.11.21; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.10.24; tema repetitivo n. 1.351.